Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716151-75.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILEIDE TEIXEIRA DA SILVA APELADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de não conhecimento da preliminar de supressão de instância, formulada em contrarrazões de apelo (ID 74906680). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator